Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL COMUM APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília – DF, que, em ação de extinção de condomínio, determinou a alienação judicial dos imóveis comuns do ex-casal, condenou o réu ao pagamento das despesas do imóvel ocupado exclusivamente por ele e rejeitou o pedido reconvencional de ressarcimento das benfeitorias realizadas na propriedade após a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas pelo réu no imóvel comum após a separação de fato geram direito ao ressarcimento;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As benfeitorias úteis realizadas pelo réu na casa comum, após a separação de fato do casal, aumentam o valor do bem e beneficiam ambos os coproprietários, sendo devido o ressarcimento proporcional, conforme os arts. 1.219 e 1.314 do Código Civil.
4. A negativa de restituição geraria enriquecimento sem causa da coproprietária, contrariando o disposto no art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido em parte e, neste ponto, parcialmente provido.